Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14, §1o, DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. PEÇA AUTOMOTIVA. DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR. REEMBOLSO NEGADO. ALEGAÇÃO DE AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS MARCAS TERIAM OCORRIDO ENQUANTO O PRODUTO ESTEVE NA POSSE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS À FUNCIONALIDADE DA PEÇA. ITEM NÃO ESTÉTICO. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver obscuridade na fundamentação do acórdão. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer vício no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Além disso, não há nenhuma dubiedade ou dificuldade de entendimento, o que afasta a existência de obscuridade.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.